Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação da apelada de ID 66226284. Segundo as disposições do art. 1.010, §3o, do CPC, o juízo de admissibilidade recursal da apelação cabe exclusivamente ao órgão ad quem. Ao MM. Juízo originário compete processar o recurso e encaminhar os autos remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Assim, certifique a Secretaria o transcurso do prazo concedido à apelante para se manifestar sobre a tempestividade do seu apelo. Após, tornem os autos conclusos para a aferição da presença dos pressupostos da admissibilidade do apelo. Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906